Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729796-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helio Pereira de Alencar Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 243437700 do processo de origem n. 0700999-06.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo, rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por meio do sistema Sisbajud e o pedido de revogação da penhora, e de agravo interno interposto contão decisão monocrática desta Relatoria (ID 74771183) que, nos termos dos arts. 932, III e parágrafo único, c/c 1.007, ambos do CPC, e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por deserção. O pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais foi indeferido, nos termos da decisão de ID 74290296. Em razão disso, foi determinada a intimação do agravante “(...) para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso”. Intimado (ID 74290296), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 74754558). Então, interpôs o agravo interno de ID 76388962, no qual se alega, dentre outros pontos, ofensa à ampla defesa e contraditório, por não “verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da parte autora”. Constatada a inobservância do pedido de publicação exclusiva de intimação em nome do advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121), esta Relatoria determinou nova intimação do recorrente, por meio do procurador indicado, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 76594493). O agravante apresentou ao ID 76720844 pedido de reconsideração, apreciado ao ID 76841185. Posteriormente, o agravante requereu a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, por 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que “se encontra aguardando o retorno da parte apelante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente” (ID 77116791). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 218[1] do CPC, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Na hipótese, não se verifica complexidade no ato designado a justificar a dilação de prazo pleiteada ao ID 77116791, notadamente se considerado o valor módico das custas de preparo deste Tribunal de Justiça. Além disso, o pedido foi protocolado em 7/9/2025, após o decurso do prazo fixado na decisão de ID 76594493, portanto, quando já operada a deserção. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[2] estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[3], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[4], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, foi determinada “nova intimação do recorrente, por meio de seu advogado Bruno Medeiros Durão, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso”. Nos termos da certidão de ID 76714545, “o Ato Judicial Decisão ID 76594493 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 25/09/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Portanto, publicada a intimação em 26/9/2025, o prazo de 5 (cinco) dias úteis iniciou-se em 29/9/2025 (primeiro dia útil subsequente) e findou-se em 3/9/2025, sendo que, nesse ínterim, o recorrente não realizou o recolhimento do preparo. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno interposto ao ID 75467300, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT e do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [4] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.